Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710104-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: VISTA OFFICES ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado por VISTA OFFICES ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA contra ato do ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS, concedeu a segurança para declarar a prescrição da cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT em desfavor da Autora, referente ao imóvel situado no Edifício Vista Shopping, situado a Rua das Figueiras, lote 7, sala 1804, Lojas 56, 57, 58, 59, 66, 67, 68 e 69 - Águas Claras/DF, excluindo-se também o seu nome da dívida ativa, caso tenha sido inscrito por esta razão. Não houve interposição de recurso voluntário. A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento da Remessa Oficial (ID no. 15420529). É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, no artigo 14, parágrafo 1o da Lei do Mandado de Segurança e no artigo 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o artigo 496, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se a existência de determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. Isso porque aplicou-se à lide a tese consolidada por este E. Tribunal ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 2017 00 2 021808-7, cujo teor da ementa ora transcrevo: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, quanto à prescrição para a cobrança da ONALT, em razão de diversas demandas envolvendo o tema e para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se fixar a seguinte tese: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. 2. Incidente de Resolução de demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1141218, 20170020218087IDR, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395) Consoante se depreende, o prazo prescricional para cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT é de 5 (cinco) anos contados da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento. De acordo com o artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese jurídica firmada no incidente deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária, porquanto a Sentença fundou-se em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme determina o artigo 496, parágrafo 4o, III, do Código de Processo Civil. Por outro lado, ressalto que a Sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do Nosso Tribunal, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à coletividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 28 de abril de 2020, às 02h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator